Tribunal: TJSP
Processo: 0185062-41.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PERÍODO PRETÉRITO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS RECONHECIDO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PERÍODO PRETÉRITO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS RECONHECIDO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0185062-41.2008.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NEUSA GOMES NICOLAU.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 0185062-41.2008.8.26.0000
.
Apelação:
0185062-41.2008.8.26.0000
Comarca:
São João da Boa Vista 1a Vara
Apelante:
FESP
Apelado:
Neusa Gomes Nicolau
VOTO No 39.190
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA DE PERÍODO
PRETÉRITO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA SEXTA-
PARTE
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS
RECONHECIDO
EM
ANTERIOR
MANDADO
DE
SEGURANÇA

DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO
COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No
905/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS
NÃO-TRIBUTÁRIOS
OBSERVARÁ
O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO
PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810)
ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.
Cuida-se de ação ajuizada por Neusa Gomes Nicolau
objetivando a cobrança das parcelas vencidas do benefício da sexta-parte, direito
este reconhecido em mandado de segurança, com trânsito em julgado.
A r. sentença de fls. 65/69 julgou procedente o pedido,
condenando a ré ao pagamento dos valores atrasados, respeitada a prescrição
quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros de 6% ao ano, a contar da
citação.

3
Apelação Cível no 0185062-41.2008.8.26.0000
Apelou a FESP/ré.
Por decisão unânime, esta C. Câmara negou provimento ao
recurso, por votação unânime (fls. 100/105).
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 108/115).
O feito restou sobrestado pelo tema Juros Lei 11.960/09 (fls.
118/119).
Considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe de
30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo por estar em conformidade
com o entendimento do C. STF no Tema 810, mantendo-se a tese anteriormente
fixada, voltaram os autos para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.030,
II, do CPC (fls. 132/135).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Neusa Gomes Nicolau -
professora da rede estadual de ensino - objetivando a cobrança das parcelas
vencidas do benefício da sexta-parte, direito este reconhecido em anterior
mandado de segurança, transitado em julgado.
A r. sentença de fls. fls. 65/69 julgou procedente o pedido,
condenando a ré ao pagamento dos valores atrasados, respeitada a prescrição

4
Apelação Cível no 0185062-41.2008.8.26.0000
quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros de 6% ao ano, a contar da
citação.
Esta C. Câmara negou provimento ao recurso de apelação da
FESP, mantendo-se os juros de mora em 0,5% ao mês, afastada a aplicação da
Lei 11.960/09 (fls. 100/105).
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune com
o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ, bem como, com a solução dada pelo Plenário do C. STF no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810.
Observe-se, desde logo, que as questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Assim, o Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-

5
Apelação Cível no 0185062-41.2008.8.26.0000
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o

6
Apelação Cível no 0185062-41.2008.8.26.0000
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de

7
Apelação Cível no 0185062-41.2008.8.26.0000
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária sejam observados.
Isto posto, promovo a adequação do v. acórdão.
FERRAZ DE ARRUDA

8
Apelação Cível no 0185062-41.2008.8.26.0000
Desembargador Relator